Tribunal: TJMT
Processo: 1016087-31.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016087-31.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Capitalização e Previdência Privada]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), VALDEMAR FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 526.957.439-04 (EMBARGADO), CAZUZA MARTINIS GOMES - CPF: 059.051.271-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1016087-31.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S

EMBARGADO:
VALDEMAR FERREIRA DOS SANTOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PAGAMENTO MENSAL DA APOSENTADORIA PRIVADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DESCABIMENTO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DEMONSTRADOS PELO AUTOR – RECURSO DESPROVIDO –
OMISSÃO
– INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
opõe recurso de embargos de declaração (ID 183007153) objetivando sanar supostas omissões que estariam maculando o v. acórdão constante no ID no 181769183, proferido no Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante

que, à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar o pagamento mensal da aposentadoria por tempo de contribuição ao requerido, nos termos do contrato firmado entre as partes, no prazo de 15 dias.

Em síntese, sustenta a embargante que não foi observado que o e-mail não foi enviado ao banco pela parte autora ou por seu representante, tratando-se de mensagem enviada por terceiro. Assim, não houve pedido administrativo da aposentadoria.

No mais, prequestiona a matéria e, ao final, pugna do recurso.

Ao apresentar reposta aos aclaratórios, a embargada requereu a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC/15. No mais, requereu o desprovimento do recurso (ID 184344669).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, o embargante alega que o acórdão não observou que o e-mail não foi enviado ao banco pela parte autora ou por seu representante, tratando-se de mensagem enviada por terceiro. Assim, não houve pedido administrativo da aposentadoria.

Portanto, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria, sem que existam, de fato, o aludido vício.

Isto porque, o acórdão embargado analisou todos os pontos do recurso, esclarecendo que quando procurada pelo autor, a instituição financeira não localizou o seu contrato, tudo bem fundamentando, inclusive, com
prints

.
Vejamos:

“
Consta dos autos de origem que o autor, ora agravado, em 12 de junho de 1992, firmou com a requerida/agravante contrato de Previdência Privada, denominada de “Plano II”, no qual era garantido os benefícios de aposentadoria por tempo de contribuição com resgate, após 29 (vinte nove) anos de contribuição, e o benefício de aposentadoria por invalidez com pecúlio, no caso de incapacidade permanente.

Segundo o demandante, as contribuições eram debitadas mensalmente da sua conta corrente, durante o período previsto no contrato, de 29 (vinte e nove) anos, sem atrasar nenhuma contribuição.

Narra que, conforme previsão contratual, os pagamentos das contribuições cessaram em junho de 2021, o que deveria ensejar, no mês subsequente (julho), o início do pagamento da aposentadoria por tempo de contribuição.

Sob a alegação de que tal fato não ocorreu e que após buscar informações junto à agência da demandada, não foi localizado no sistema o Plano de Previdência Complementar Aberta, ajuizou a ação de origem.

O agravante recorre alegando que não houve a apresentação o pedido de pagamento com os documentos necessários na esfera administrativa, o que impossibilitou a regulação do sinistro e pagamento da cobertura.

Pois bem.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

No caso em tela, o agravado ajuizou a ação alegando que firmou com o requerido contrato de previdência privada e que após o transcurso do prazo previsto no contrato, mesmo com a quitação das prestações em dia, não houve o pagamento da aposentadoria.

Com efeito, verifica-se dos autos de origem que, em 12/06/1992, as partes firmaram contrato denominado
“Plano II”, no qual era garantido aposentadoria por tempo de contribuição com resgate, após 29 (vinte nove) anos de contribuição, e o benefício de aposentadoria por invalidez com pecúlio, no caso de incapacidade permanente
(ID 114236854).

O autor demonstrou ainda, ao menos nesta fase de cognição sumária, que foram efetuados os descontos da contribuição em sua conta corrente, consoante se denota dos extratos bancários constantes nos IDs 114236858 a 114236884.

Assim, evidenciado nos autos,
prima facie
, a probabilidade do direito alegado pelo autor.

Ademais, não prospera o argumento recursal no sentido de que não houve pedido administrativo.

Isto porque, o agravado afirma que procurou a agência bancária quando não houve o pagamento do seu benefício,
recebendo a informação de que não foi localizado no sistema o Plano de Previdência Complementar Aberta.

Neste particular, insta salientar que
consta dos autos de origem,
email
enviado pelo agravante ao autor informando sobre a não localização de contrato em seu nome no sistema (ID 114236887).

Logo, não prospera a alegação recursal de que o banco não teria sido acionado pelo beneficiário do plano para o pagamento da aposentadoria.

Desta feita, demonstrado pelo autor a contratação do plano de previdência privada e a quitação das respectivas prestações durante todo o tempo de contribuição, bem como que ao ser acionado sobre a falta de pagamento do benefício, a instituição bancária não localizou o contrato, resta evidenciada a probabilidade do direito para concessão da tutela pretendida.

De igual forma, presente também o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação em favor do agravado, uma vez que após vinte e nove anos de descontos, ainda não recebia a sua aposentadoria complementar.

Logo, impõe-se, no caso, a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar o pagamento mensal da aposentadoria por tempo de contribuição ao autor.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-” (ID 181769183)

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se as manifestações pleiteadas já se encontram no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Por fim, deixo de condenar os embargantes ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023